Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. “GOLPE” PRATICADO CONTRA IDOSO EM CAIXA ELETRÔNICO. CAPTURAÇÃO DE SENHA E SAQUE POSTERIOR. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSCITAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. IRRELEVÂNCIA. PRÁTICA DOS NÚCLEOS DA CONDUTA CRIMINOSA PELOS RÉUS. VALORAÇÃO DE IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AUTORES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA IDADE DA VÍTIMA. REGIME INICIAL FECHADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por réus condenados à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, praticado contra vítima idosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos apelantes; (ii) definir se houve concurso de pessoas; (iii) estabelecer se é válida a valoração de imagens de circuito interno sem realização de perícia; (iv) definir se é necessária a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, formado por depoimentos colhidos em juízo, declarações da vítima na fase policial e imagens do circuito interno do estabelecimento, demonstra, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria conjunta dos acusados.
4. O Código Penal brasileiro, na definição da autoria, adota a Teoria Objetivo-Formal, segundo a qual o autor é quem realiza a conduta criminosa descrita pelo preceito primário da norma incriminadora (art. 25 da Exposição do Código Penal). Se ambos os réus praticaram o núcleo do tipo da conduta criminosa, é irrelevante a alegação defensiva de que apenas um dos réus possuía o domínio do fato.
5. As imagens de circuito interno de segurança constituem prova lícita e apta à valoração judicial, sendo prescindível a realização de perícia quando não alegada ou demonstrada adulteração do conteúdo.
6. O concurso de pessoas resta caracterizado pela atuação coordenada e preordenada dos réus, com divisão de tarefas e unidade de desígnios voltada à subtração patrimonial.
7. A exasperação da pena-base mostra-se legítima diante da valoração negativa dos antecedentes e do deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem.
8. É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).
9. O art. 61, II, “h”, do Código Penal possui natureza objetiva, prescindindo do conhecimento prévio, pelos agentes, da idade da vítima.
10. A fixação do regime inicial fechado revela-se adequada diante da pena aplicada, da existência de antecedentes criminais e da análise das circunstâncias judiciais.
11. Constatado erro material na parte dispositiva da sentença quanto à referência à qualificadora excluída, impõe-se sua correção para adequação ao conteúdo da fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.